Tribunal: TCU
Processo: 005.764/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3901/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.764/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eduarda Marques de Queiroz (XXX.308.305-XX); Elesena Gulart (XXX.238.009-XX); Eulália Maria da Silva Carvalho (XXX.782.433-XX); Jéssica Maria da Silva Carvalho (XXX.558.743-XX); Laci Souza Correa (XXX.597.259-XX); Manoelina Irene de Sena (XXX.260.876-XX); Manoelina Maria de Souza (XXX.662.366-XX); Maria da Conceição Brito da Silva (XXX.275.363-XX); Norma Maria Requião Mesquita (XXX.584.705-XX); Rosa Paula Canatto Ferracioli (XXX.855.318-XX); Rozilda Alves da Silva (XXX.728.704-XX); Sônia da Silva Duarte Socorro (XXX.844.946-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.